Tribunal: TJSP
Processo: 0000028-02.2016.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo. Absolvição geral. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Nexo causal devidamente demonstrado.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Preservação da substituição da privativa por duas restritivas de direitos. Redução da pecuniária substitutiva ao mínimo legal. Diminuição da

Ementa:
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CONCURSO FORMAL). Recurso defensivo. Absolvição geral. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Nexo causal devidamente demonstrado.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Preservação da substituição da privativa por duas restritivas de direitos. Redução da pecuniária substitutiva ao mínimo legal. Diminuição da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, proporcional à privativa, à míngua de fundamentação bastante. Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165, da Comarca de Dois
Córregos, em que é apelante MARCOS ROGÉRIO RESSINETTI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para reduzir o prazo de suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor a 2 (dois) meses e 21 (vinte e
um) dias e a prestação pecuniária substitutiva a 1 (um) salário mínimo,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165 -Voto no 14064
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000028-02.2016.8.26.0165
Comarca: DOIS CÓRREGOS
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: MARCOS ROGÉRIO RESSINETTI
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado Sentenciante: Dr. Alexandre Vicioli
VOTO no 14064
HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSOS NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CONCURSO
FORMAL).
Recurso
defensivo.
Absolvição
geral.
Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
Nexo causal devidamente demonstrado.
DOSIMETRIA.
Penas
inalteradas.
Preservação
da
substituição da privativa por duas restritivas de direitos.
Redução da pecuniária substitutiva ao mínimo legal.
Diminuição da suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, proporcional à privativa, à míngua de
fundamentação bastante. Regime preservado.
PROVIMENTO PARCIAL.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
MARCOS ROGÉRIO RESSINETTI contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Judicial de Dois Córregos, que o condenou à pena de 2
anos, 8 meses e 20 dias de detenção - substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
mesmo prazo, e pecuniária de dez salário mínimos, em favor da família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165 -Voto no 14064
3
do ofendido M. e a vítima A.C., com regime aberto em caso de reversão -
, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por
igual período, como incurso no CTB, art. 302, caput, e art. 303, caput,
na forma do CP, art. 70, caput, admitido recurso em liberdade,
pretendendo absolvição geral por insuficiência probatória ou pelo
reconhecimento de culpa exclusiva da vítima e, de forma subsidiária,
reconhecimento da atenuante da confissão, redução do quantum
aplicado pelo concurso formal, diminuição da pena acessória de
suspensão da habilitação - e da prestação pecuniária substitutiva ao
mínimo - ou sua substituição por outra restritiva.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 27 de novembro de 2015, por volta de 20h30min, na Rodovia SP 304, altura
do Km 290, neste município e comarca, MARCOS ROGÉRIO RESSINETI,
qualificado a fls. 36/37, praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor contra a vítima M.A.F.. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias
acima narradas, MARCOS ROGÉRIO RESSINETI, qualificado a fls. 36/37,
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, contra a vítima
A.C.M.” (fls. 175/177).
Ainda na dicção da incoativa, “(...) o denunciado
conduzia um caminhão, marca Mercedes Benz, placa CNR-2848, com duas
carretas canavieiras carregadas de cana, quando saiu do acesso do Sítio 3
Irmãos, em direção à rodovia SP 304, sentido Dois Córregos-Torrinha. Ato
contínuo, MARCOS ROGÉRIO, de forma imprudente, efetuou a manobra de
conversão, a fim de ingressar na pista de rolamento, sentido Dois
Córregos/Torrinha, de forma muita aberta e, como o veículo era um treminhão
canavieiro, acabou por ocupar as três faixas existentes na via. Neste momento, a
vítima M.A.F. conduzia sua motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, com a vítima
A.C.M. na garupa, no sentido Torrinha/Dois Córregos. Ao se deparar com o
caminhão à sua frente, invadindo a sua mão de direção e interceptando a sua
trajetória, a vítima tentou desviar, jogando a motocicleta à esquerda. Contudo,
não conseguiu evitar a colisão com a última carreta canavieira, que não
apresentava sinalização, estando com as luzes laterais inoperantes. Em razão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165 -Voto no 14064
4
acidente, a vítima M;A.F. veio a óbito no local, enquanto a vítima A.C. sofreu
lesões corporais de natureza grave, tendo permanecido internada por mais de 30
dias.”
Interrogado, MARCOS disse que, para ter acesso à
rodovia, seria necessário “invadir um pouco” a pista contrária, de
forma a permitir a saída do caminhão, de grandes dimensões. Na data
dos fatos, ao assegurar-se de que não havia ninguém na pista, avançou.
Asseverou que o treminhão é muito pesado e lento e quando se
preparava para sair da contramão, avisou uma motocicleta a 500m
vindo em sua direção. Deu sinal de luz ao piloto, que não parou e
continuou a trafegar, em alta velocidade e, ao invés de desviar para o
acostamento ou continuar em sua mão de direção, deslocou-se à pista
contrária, vindo a colidir na última carreta. Afirmou que as luzes do
caminhão apenas pararam de funcionar em razão da colisão. Por fim,
não soube informar se o local havia sinalização de entrada e saída de
veículos longos.
A ofendida A.C., em razão do ocorrido, ficou em
coma por algum tempo. Na data dos fatos estava indo de Brotas a Dois
Córregos em companhia do namorado M. Esclareceu que, em
decorrência do acidente, sofreu várias fraturas, perdeu um dedo e
necessitou retirar o baço. No total, ficou 45 dias internada e demorou
cerca de um ano para se recuperar. Na Delegacia, viu uma ilustração
que demonstrava ter o caminhão invadido todas as pistas, inclusive a
faixa adicional.
Cláudio e Harley, Policiais Militares Rodoviários,
ao chegaram ao local, constaram que uma das vítimas já havia sido
socorrida; a outra, ido a óbito. Segundo apuraram, o caminhão saiu de
uma área lindeira e invadiu a pista contrária em razão da grande

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165 -Voto no 14064
5
extensão do veículo. A motocicleta tentou desviar, mas colidiu na
lateral do caminhão. O primeiro acrescentou que MARCOS negou ter
invadido a pista contrária, o que seria impossível, em razão do
tamanho do veículo.
A testemunha Adilson, encarregado da usina,
relatou que os reboques engatados no caminhão pertenciam a esta e
que na região havia sinalização alertando sobre a entrada e saída de
veículos de grande porte.
Prova mais que suficiente, consubstanciada na
palavra da ofendida A.C. e nos depoimentos dos milicianos, lineares e
isentos de qualquer animosidade anterior específica que justificasse
falsa incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de
que toda pessoa pode ser testemunha.
O Apelante agiu com manifesta imprudência, ao
deixar de observar o dever de cuidado objetivo, ao efetuar a travessia
da pista sem observar as devidas cautelas previstas no CTB, art. 28,
dando causa ao acidente que vitimou fatalmente um dos ofendidos,
assim como causando lesão corporal na sobrevivente, tudo
comprovado pelos laudos de fls. 46/48 (necroscópico), fls. 101/102
(lesão corporal) e fls. 49/71 (local dos fatos), o qual concluiu que “(...)
em face dos elementos de ordem técnico-material constatados no local, o Perito
Criminal concluiu que deu causa ao acidente o condutor do veículo combinado, ao
obstruir as três faixas de rolamento da via”.
Além disso, como bem observou o Sentenciante,
“(...) foi o réu negligente em não observar que os pneus do caminhão estavam em
mau estado de conservação, que o tacógrafo estava vencido e no flanco direito do
veículo combinado, a maioria das luzes laterais encontravam-se inoperantes,
conforme laudo pericial (fl. 54)” (fls. 506).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165 -Voto no 14064
6
Assim, não há como atribuir a outrem a
responsabilidade pela colisão, ônus que lhe incumbia, nos termos do
CPP, art. 156, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima.
Ainda que o piloto da motocicleta tivesse se
postado de forma imprudente, impossível afastar a responsabilidade
criminal da Apelante porque, em Direito Penal, inexiste compensação
de culpas.
Nesse sentido: “Não se exonera de responsabilidade o
motorista que, culposamente, se envolve em colisão, pelo fato de haver
contribuído para eventual culpa concorrente do ofendido” (TACRIM-SP - AC -
Re. GONZAGA FRANCESCHINI - JUTACRIM 86/220) e, ainda, “em sede
penal, não há que se cogitar da compensação de culpas” (TACRIM-SP - AC -
Rel. BRENNO MARCONDES - JUTACRIM 88/386).
É inquestionável o nexo causal entre a colisão e as
consequências - lesão corporal e óbito. O sistema criminal brasileiro
adota a teoria da equivalência dos antecedentes ou da condictio sine
qua non (“condição sem a qual não”) não fazendo diferença entre
condição e causa, considerada esta como toda ação ou omissão sem a
qual o resultado não teria ocorrido.
Procedência, portanto, bem reconhecida.
Analisa-se a dosimetria, registrando-se tratar da
hipótese do CP, art. 70, caput, pois, mediante uma ação, vitimou duas
pessoas, uma delas fatal, aplicou-se, desde logo, a pena do crime mais
grave (CTB, art. 302, caput).
Assim, a inicial partiu com acréscimo de 1/6, 2 anos
e 4 meses de detenção, em decorrência das graves consequências do
delito, amplamente justificadas (fls. 507), o que se encampa.
Ausentes agravantes, não era mesmo o caso de
reconhecimento da confissão - sequer existente -, porquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000028-02.2016.8.26.0165 -Voto no 14064
7
Apelante negou qualquer imprudência ou negligência, tentando
atribuir ao motociclista a culpa pela colisão.
Na derradeira, em razão do concurso formal, foram
corretamente elevadas em 1/6 atingindo-se 2 anos, 8 meses e 20 dias
de detenção.
A suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor,
estabelecida
no
mesmo
montante
sem
qualquer
fundamentação, fica reduzida a 2 meses e 21 dias, proporcionalmente
à privativa (CTB, art. 293 e CP, art. 68).
Presentes os requisitos do CP, art. 44, a privativa foi
substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e pecuniária dez salários mínimos, a favor
dos familiares do ofendido M. e da vítima A.C.,, que ora se reduz a um
salário mínimo (à míngua de qualquer fundamentação), mantido o
regime aberto em caso de descumprimento.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir o prazo de suspensão da habilitação para
dirigir veículo automotor a 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias e a
prestação pecuniária substitutiva a 1 (um) salário mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica